Tribunal: TJMT
Processo: 1032344-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032344-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CARLOS PINTO DE MAGALHAES - CPF: 395.322.081-00 (RECORRIDO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK - CNPJ: 24.631.651/0001-48 (RECORRENTE), MARCOS ZARATE GONZALEZ - CPF: 269.995.678-32 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK - CNPJ: 24.631.651/0001-48 (RECORRIDO), MARCOS ZARATE GONZALEZ - CPF: 269.995.678-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032344-31.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: EBAZAR.COM.BR. LTDA e 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK.

Recorridos: CARLOS PINTO DE MAGALHÃES, EBAZAR.COM.BR. LTDA e 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK.

Data do Julgamento:
18 a 21/03/2024.

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRODUTO COMPRADO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA – AUSENTE NOTA FISCAL - PARTE REQUERIDA ILEGITIMA PARA RESPONDER A AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DA RECLAMADA EBAZAR.COM.BR. LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK CONHECIDO E IMPROVIDO .

1.

Verificando que as requeridas não foram as responsáveis pela falha na prestação de serviço que acarretou na clonagem da conta do “whatssap” do reclamante, pois a mesma não possui qualquer gerenciamento sobre o aplicativo.

2.

Recurso da reclamada EBAZAR.COM.BR. LTDA conhecido e provido.

3.

Recurso da reclamada 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de forma solidaria, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Por fim, condenou as requeridas solidariamente, na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.544,22 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A reclamada EBAZAR.COM.BR. LTDA postula o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou a redução do valor dos danos morais.

A reclamada 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou a redução do valor dos danos morais.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante alegou que, no dia 28/10/2021, sua esposa adquiriu da reclamada o produto Drone DJ Mavic Air 2s Fly More Combo, no valor de R$ 10.243,09, para lhe presentear. Informou que o produto foi enviado pelos Correios, em 29 de outubro de 2021, porém, a reclamada Eliana Ilek enviou o produto sem a nota fiscal, que ocasionou a sua retenção na Receita Federal.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“(...)Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

A responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço somente pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior.

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros.

Quanto ao dano decorrente de venda em sites de intermediação, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos.

Na intermediação de compra e venda de produtos e de fornecimento de prestação de serviços pela internet, o intermediário responde também objetivamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor, pois não é justo transferir para ele a total responsabilidade por eventuais condutas maliciosas cometidas pelos vendedores cadastrados em sua plataforma.

Vale destacar que o intermediário aufere lucro e, mesmo que de forma indireta, os serviços prestados, devem responder pelos riscos de sua atividade econômica.

Ainda impõe consignar que é irrelevante a existência de qualquer cláusula no contrato que prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor, visto que é nula, pois viola o disposto no artigo 25 do CDC.

Por outro lado, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior.

Todavia, no presente caso, não há como atribuir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois se trata de risco inerente a atividade econômica da parte reclamada.

Desta forma, independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte reclamada ou por um de seus vendedores cadastrados em sua plataforma, não há como eximir a responsabilidade da parte reclamada.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos.

Pois bem, trata-se de demanda, objetivando ressarcimento da quantia paga

a título de recolhimento de imposto de mercadoria apreendida por ausência de nota fiscal, bem como, a condenação por danos morais em decorrência deste fato.

Dessarte, verifica-se que o Reclamante adquiriu

um produto, no valor de R$ 10.243,09, contudo, como o produto não chegou a sua residência, descobriu que foi retido na agência fazendária, pois foi enviado pela primeira reclamada, sem a nota fiscal, apenas com a declaração de conteúdo, gerando a sua apreensão.

Diante disso, o seu nome foi inscrito em dívida ativa e teve de efetuar o pagamento da multa de R$ 5.296,53, conforme documentos anexados no ID 121913517.

A primeira reclamada, para eximir de sua responsabilidade, afirmou que efetuou a venda como pessoa física, ocorre que tal argumento não merece acolhimento, posto que a reclamada possui uma empresa em seu nome especializada na venda de drones, sendo assim, caberia a ela a emissão de nota fiscal.

No caso, entendo que a falha na prestação de serviços restou caracterizada, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na medida em que procedeu ao envio do produto adquirido desacompanhado de nota fiscal, culminando na sua apreensão pela fiscalização e posterior inscrição em dívida ativa..”

Denota-se que a falha na prestação de serviço reconhecida na sentença foi em decorrência da ausência da emissão da nota fiscal do produto adquirido pelo reclamante, portanto de responsabilidade da empresa que vendeu o produto, a 2a reclamada 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK.

Ocorre que, conforme pontuado pela 1a reclamada, a mesma não possui qualquer gerenciamento, tampouco responsabilidade sobre a emissão da nota fiscal do produto, pois é apenas a plataforma virtual, não podendo ser responsabilizada pela ausência da emissão da nota fiscal, função essa da empresa que realizou a venda.

Assim, a 1a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LEILÃO. MERA MANDATÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ORGÃO PÚBLICO EM LIBERAR PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a Recorrente atuou apenas como mandatário, realizando de forma on-line o referido leilão, é devido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do site leiloeiro.

Reconhecida a ilegitimidade para integrar o polo passivo, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1005011-60.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade da recamada EBAZAR.COM.BR.LTDA, pelos fatos descritos na inicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada EBAZAR.COM.BR.LTDA para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a reclamada, nos termos do art. 485, VI do CPC e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Condeno a reclamada 24.631.651 ELIANA APARECIDA ILEK ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024